Tribunal: TJSP
Processo: 2233621-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pleito de alteração do julgado – Omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inocorrência – Prequestionamento – Inadmissibilidade – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.